Tribunal: TJPA
Processo: 0002717-42.2005.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO PRIVILEGIADO ? DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS ? IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos e confissão do próprio acusado, evidenciam a autoria delitiva na prática do crime de homicídio, motivo pelo qual, o Conselho de Sentença decidiu estritamente em consonância com o acervo probatório que evidencia a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime de homicídio privilegiado, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos.REFORMA DA PENA ? IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis culpabilidade e consequências, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta e em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade e ainda o fato de que não se trata de critério matemático, a pena base foi aplicada em 7 anos de reclusão. Após o magistrado reduziu em 1 (um) ano pela atenuante de confissão e na 3ª fase, pela causa de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 121, reduziu em 1⁄4, restando fixada definitivamente em 4 anos e 6 meses de reclusão, não havendo que se falar em reforma se devidamente analisada e aplicada e dentro dos parâmetros legais.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE:
ADALBERTO MELO TEIXEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002717-42.2005.8.14.0201
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO PRIVILEGIADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos e confissão do próprio acusado, evidenciam a autoria delitiva na prática do crime de homicídio, motivo pelo qual, o Conselho de Sentença decidiu estritamente em consonância com o acervo probatório que evidencia a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime de homicídio privilegiado, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos.
REFORMA DA PENA - IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis culpabilidade e consequências, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta e em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade e ainda o fato de que não se trata de critério matemático, a pena base foi aplicada em 7 anos de reclusão. Após o magistrado reduziu em 1 (um) ano pela atenuante de confissão e na 3ª fase, pela causa de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 121, reduziu em 1⁄4, restando fixada definitivamente em 4 anos e 6 meses de reclusão, não havendo que se falar em reforma se devidamente analisada e aplicada e dentro dos parâmetros legais.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE:
ADALBERTO MELO TEIXEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002717-42.2005.8.14.0201
R e l a t ó r i o

ADALBERTO MELO TEIXEIRA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 1º do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 30.10.2005, a vítima Iranildo Moura e sua namorada Maricélia, caminhavam por um beco, quando Iranildo, por estar com sintomas de embriaguez esbarrou no acusado o qual passou a agredir a vítima e após sair do local e retornar com uma faca desferiu um golpe no peito da vítima a qual veio a óbito.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou Adalberto Melo Teixeira a pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, § 1º do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela reforma da sentença condenatória, por ter sido manifestamente contraria às provas dos autos e, alternativamente a reforma da pena por ter sido exasperada.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento para que seja reformada a pena.

É o relatório.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A decisão manifestamente contraria às provas dos autos, somente se justifica quando o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente distorcido do material probatório constante nos autos.

In casu
, cotejando os elementos de prova, há depoimentos testemunhais, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciam a autoria delitiva do acusado. O apelante, por sua vez, confessa a autoria, no entanto, alega que foi em legitima defesa, mas não colaciona subsídios aptos a ensejar a reforma da decisão.

Assim,
diante das teses apresentadas, o Conselho de Sentença decidiu estritamente em consonância com o acervo probatório que evidencia a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime de homicídio privilegiado, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos.

Com relação a
reforma da pena
, é cediço que para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade e consequências, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta e em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático, mantenho
a pena base aplicada em 7 (sete) anos de reclusão.

Após o magistrado reduziu em 1 (um) ano pela atenuante de confissão e na terceira fase, pela causa de diminuição da pena prevista no § 1º (
Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima
), reduziu a pena em 1⁄4, restando fixada definitivamente em 4 anos e 6 meses de reclusão.

A reprimenda foi fixada devidamente, dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA